Tribunal: TJSP
Processo: 1090148-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Inclusão do nome da autora no SCR (Sistema de Informação de Créditos) - Inexistência de débito - Dano moral caracterizado - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Devida a minoração do valor da condenação a título de danos morais – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.